Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-40.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-40.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
DAVI DA SILVA FREIRE RIOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ART. 206, VIII, DA CF. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ART. 5º. ATUALIZAÇÃO ANUAL POR PORTARIA DO MEC. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE LEI LOCAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Federal nº 11.738/2008, editada em cumprimento ao art. 206, VIII, da CF/88, institui o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com atualização anual prevista no art. 5º, com base em critério objetivo fixado pela legislação federal.

A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4167, tendo a Corte estabelecido sua vigência obrigatória a partir de 27/04/2011 para todos os entes federativos, sem necessidade de edição de lei local.

A alegação de ausência de respaldo normativo nas portarias do MEC não prospera, pois estas apenas operacionalizam critério já previsto na legislação federal, sendo expressão de execução normativa de regra de eficácia plena e imediata.

O princípio da legalidade administrativa não é violado, pois o reajuste encontra fundamento direto na norma geral federal, que vincula todos os entes da Federação.

Precedente do STJ (Tema 911) reconhece que o piso se refere ao vencimento básico inicial, sem reflexos automáticos em toda a carreira, o que não elide sua obrigatoriedade como piso mínimo.

Remessa necessária conhecida e, no mérito, sentença mantida.

Apelação desprovida. Segurança concedida em primeiro grau confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e de Apelação Cível nº 8000470-40.2023.8.05.0173
,
sendo Apelante - MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e Apelado -SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo
e em sede de reexame necessário manter integra a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2